Tribunal: TJBA
Processo: 8037951-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8037951-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CHARLES FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MANUELA OLIVEIRA MEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARRA DO CHOÇA - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. TORTURA QUALIFICADA (ART. 1º, §4º, III, DA LEI 9.455/97, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 218 DO CP) E ROUBO (ART. 157 DO CP). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DECISUM
QUE ADEQUADAMENTE TROUXE OS REQUISITOS DA PRISÃO ALINHADOS AO CASO CONCRETO. PRESENTES OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO, A PRINCÍPIO, REALIZADO OBSERVANDO OS REQUISITOS LEGAIS.
EXCESSO QUE NÃO SE APRESENTA DESPROPORCIONAL OU IRRAZOÁVEL.
PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NESSA EXTENSÃO, PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - CASO EM EXAME

1. De acordo com os elementos colhidos nos autos, no dia 23 de setembro de 2024, Alex de Jesus Silva fora abordado por Cauã Novais dos Santos de Jesus, Estefany Novais dos Santos, Ana Clara e Marcelo, sendo levado por eles, forçadamente, para um plantio de café. Segundo o ofendido, os envolvidos afirmavam, a todo momento, que ele tinha se relacionado com Estefany e, por isso, seria julgado pelo Tribunal do Crime. No local, o indivíduo conhecido como “Manga” afirmou que estavam aguardando apenas o aval do “Paizão”. Lá, também estava um rapaz de moto, reconhecido pela vítima como o paciente. De acordo com o ofendido, ele e “Manga” conversavam de igual para igual, ao contrário dos demais indivíduos, que pareciam subordinados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, preso desde 23 de maio de 2025, diante da alegada ausência de fundamentação da decisão constritiva, da ilegalidade do reconhecimento fotográfico e do excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Instituto do Habeas Corpus, consagrado no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e regulado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (arts. 256 e seguintes), tem por finalidade proteger a liberdade de locomoção contra coação ou ameaça de coação ilegal, sendo essencial que o pedido seja instruído com prova pré-constituída que demonstre a suposta ilegalidade.

4.
Como é sabido, o dever de fundamentação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, inciso IX
[1]
, da Constituição Federal, sendo requisito de validade dos referidos atos judiciais. É exigência necessária e legítima, cuja observância permite a sindicância dos atos jurisdicionais pelas partes e pela sociedade. Ao contrário do que fora suscitado pela impetrante, o
decisum
possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente.

5.

In casu
, observa-se que presentes os indícios de materialidade e autoria, bem como a necessidade da prisão cautelar para garantir a ordem pública. Conforme declarações da vítima, acima transcritas, ela deixa claro que o paciente participou do fato delituoso. Suas declarações são harmônicas e coerentes, havendo, inclusive, o reconhecimento fotográfico do suspeito. Ressalte-se que, em princípio, não se verifica ilegalidade no reconhecimento do Paciente. Como bem destacado pelo Magistrado Primevo, nas informações prestadas neste writ: “
O Auto de Reconhecimento Fotográfico (ID 484004119, fls. 12-13) indica expressamente que foram apresentadas à vítima fotografias de três pessoas de características semelhantes, consoante legislação pertinente, e que o reconhecimento de CHARLES FERREIRA DA SILVA foi feito "sem qualquer sombra de dúvidas". Além disso, o reconhecimento não é o único fundamento da autoria. A vítima Alex de Jesus Silva forneceu um relato detalhado sobre a atuação do Paciente no "Tribunal do Crime", descrevendo sua postura, o diálogo com "Manga Rosa" e as tatuagens, o que corrobora o reconhecimento formal e afasta a tese de elemento informativo isolado e contaminado por vício formal
”. Depreende-se, assim, que em uma análise sumária do caso, foram demonstrados indícios mínimos do crime, aptos a apontar a materialidade e autoria delitivas.

6.
Na situação examinada, observa-se dos elementos indiciários que o paciente supostamente perpetrou os crimes de tortura qualificada, associação criminosa armada, corrupção de menores e roubo, atos que, conjuntamente, são avaliados como de extrema violência, atingindo bens jurídicos fundamentais (vida, liberdade e integridade física e psíquica), além de causar desestabilização social. A prática de um "tribunal do crime" foi destacada como exemplo da atuação de uma organização criminosa estruturada, evidenciando a usurpação do poder estatal e a existência de poder paralelo. Diante desse contexto, não reputo adequado, ao menos neste momento processual, que sejam impostas ao paciente medidas cautelares diversas à prisão com a consequente revogação da prisão preventiva.

7.
É de bom alvitre salientar que tanto a doutrina quanto os Tribunais pátrios comungam do entendimento de que a averiguação da ilegalidade em decorrência do excesso de prazo perpassa o critério objetivo de simples somatórios dos prazos, devendo ser analisado sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, auferindo-se em cada caso concreto a existência de nuances que possam justificar eventual dilação prazal ocorrida seja em razão da natureza do delito, da quantidade de réus, das diligências necessárias, dentre outras peculiaridades atinentes à situação particularmente examinada.

8.
Os entendimentos doutrinário e jurisprudencial brasileiros convergem no sentido de que as hipóteses nas quais tem se considerado a ocorrência do excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão são as seguintes: (i) mora processual decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela atuação da acusação; (ii) mora processual decorrente da inércia do Poder Judiciário, em afronta ao direito à razoável duração do processo; (iii) mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, evidenciando-se um excesso abusivo, desarrazoado, desproporcional.

9.
O Código de Processo Penal, em seus artigos 10 e 46, dispõe que o prazo para conclusão do inquérito e para oferecimento da denúncia, respectivamente, estando o réu preso, é de 10 (dez) e 05 (cinco) dias, contado este último da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial. Volvendo olhares ao caso
sub examine
, o que se percebe é que o crime supostamente perpetrado pelo paciente ocorrera em 23/09/2024 e que ele fora preso preventivamente apenas em 23/05/2025. O inquérito policial fora autuado em 03/06/2025 e, apesar de aparentemente ainda não ter sido oferecida denúncia, o descumprimento do prazo legal não foge a razoabilidade, de modo que ainda não há que se falar em excesso de prazo.

10. Parecer ministerial pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, pela denegação.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8037951-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
MANUELA OLIVEIRA MEIRA
e

como paciente
CHARLES FERREIRA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça

[1]
Art. 93, IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.